Tribunal: STF
Processo: RE 707077
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Fixação de subsídios. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.